Tribunal: TJBA
Processo: 0007993-81.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007993-81.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): MARIANA BOTINI DE SOUZA APELADO: IVAN MUNIZ CORREIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ATUAÇÃO DE AGENTE MUNICIPAL EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA APREENSÃO DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de auto de infração de trânsito cumulada com repetição de indébito, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 004996 e condenar o ente municipal à restituição em dobro dos valores pagos pelo autor, em razão de apreensão de veículo realizada por agentes municipais em rodovia estadual. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Município de Ilhéus possui legitimidade passiva para responder pelos atos praticados pela antiga Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito; (ii) saber se é válida a autuação realizada por agentes municipais em rodovia estadual sem demonstração de convênio de delegação de competência; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos pelo autor; e (iv) definir os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois os atos administrativos impugnados foram praticados em 2011, período em que a SETRANS integrava a administração direta municipal, sendo inaplicável retroativamente a criação da autarquia SUTRAM pela Lei Municipal nº 4.000/2018, em observância ao princípio tempus regit actum. 4. A atuação de agentes municipais em trecho da rodovia estadual BA-415 revela vício de competência territorial, diante da ausência de demonstração de convênio de delegação previsto no art. 25, do Código de Trânsito Brasileiro, o que torna nulos o auto de infração e os atos de apreensão do veículo. 5. A fiscalização de trânsito e a aplicação de multas decorrem do exercício do poder de polícia administrativa, inexistindo relação de consumo entre o administrado e a Administração Pública, razão pela qual é inaplicável o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do ente público, circunstância não evidenciada nos autos, sendo devida apenas a restituição simples dos valores pagos indevidamente, em observância ao art. 884, do Código Civil e à vedação ao enriquecimento sem causa. 7. Os consectários legais incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. IV. Dispositivo 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 11 e 14, 86, caput, 98, § 3º, 373, II, 487, I, e 1.007, § 1º; CTB, art. 25; CC, art. 884; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8005223-13.2020.8.05.0022, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 09.08.2022; TJBA, Apelação nº 8002013-51.2020.8.05.0022, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.09.2021; STJ, Súmula 510. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0007993-81.2011.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelado IVAN MUNIZ CORREIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator